Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES. ENDEREÇO IRREGULAR. GUIA DE TRÁFEGO VENCIDA. PERDIMENTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que, na data dos fatos, a arma de fogo e as munições não se encontravam na residência registrada, ou em local de treinamento ou competição de tiro desportivo, bem como que o recorrente não possuía registro de porte ou, sequer, guia de tráfego válida, não é possível a restituição do artefato.
2. Apelação conhecida e não provida.